Tribunal: CARF
Processo: 13607.000200/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000200/2006-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANDYARA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte ao
presente processo o Auto de Infração completo lavrado contra o contribuinte para o exercício
2002.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Não consta nos autos o auto de infração que deu origem ao suposto crédito
tributário devido pela contribuinte, motivo pelo qual, faz-se necessário baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem anexe aos autos a notificação de lançamento com os
motivos de fato e de direito que consubstanciaram a autuação.
Impugnação
O auto de infração foi objeto de impugnação, conforme decisão da DRJ:

De inicio, a impugnante assim descreve os fatos geradores do lançamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000200/2006-89
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

"a)- incorreção no valor total dos rendimentos tributáveis (omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de PJ), com rein -do aos seguintes valores:
- R$37.854,00 — informado por Faro Com. Servi. Ltda., CNPJ n°25.700.121/0001-77;
- R$18.303,00 — informado por Embalagens Barbieri Ltda., CNPJ n° 25.353.475/0001-
92 e
- R$1.106,00 — informado por Cartonagem Líder Ltda, CNPJ n° 02.080.865/0001-30;
b)- Incorreção no imposto de renda retido na fonte (correção que favoreceu ao
contribuinte) com relação aos seguintes valores:
- R$6.089,76 - informado por Faro Com. Serv. Ltda., CNPJ n° 25.700.121/0001-77;
- R$206,11 - informado por Embalagns Barbieri Ltda., CNPJ n° 25.353.475/0001-92 e
- R$30,90 - informado por Cartonagem Líder Ltda , CNPJ n°02.080.865/0001-30."
Segue afirmando que os valores tidos como não declarados foram incluídos na
declaração de ajuste e que, de fato, ocorreu uma incorreção formal na declaração ao
indicar como fontes pagadoras as duas administradoras de imóveis (José Ximenes
Imóveis Ltda, CNPJ n° 18.224.733/00001-75 e Adminstradora Cod6 Minas Ltda, CNPJ
n°17.276.692/0001-06 e não os próprios inquilinos.
Diz que o engano pode ser atribuído à forma como são apresentados os demonstrativos
de imposto de renda emitidos pelas administradoras que dão mais destaques aos seus
nomes do que para os nomes dos inquilinos.
Acresce que os valores dos aluguéis eram pagos por meio de boletas bancárias, com os
valores creditados na conta das administradoras que, por sua vez, os repassava para a
conta corrente do Sr. Andyara, ou seja, os inquilinos não pagavam os aluguéis
diretamente para o proprietário do imóvel, o que veio a causar erro na declaração.
Diz que os valores informados no Auto de Infração fizeram constar, tanto da declaração
original, quanto da retificadora e que, a prevalecer o lançamento, haverá cobrança de
tributo em duplicidade.
Assevera que no cálculo do imposto apurado pelo contribuinte foram incluídos os
valores de aluguéis recebidos de pessoas físicas e foi feita a exclusão prevista no artigo
50, do RIR/1999.
Ratifica os dados contidos na declaração de ajuste, afirma que ante os extratos para
simples conferência que contém os valores discutidos na presente autuação, os dados da
declaração foram expressamente homologados pelo fisco, com base no artigo 150, do
Código Tributário Nacional, o que impediria um novo lançamento.
Relaciona dos documentos que faz juntar e requer o cancelamento integral do presente
auto de infração e consequente anulação de exigência de imposto, multas e juros de
mora.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 14/03/2011, no acórdão 02-31.382, às e-fls. 61 a 65, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 73
a 94, afirmando, em síntese:
 os
"Demonstrativo
de
Imposto
de
Renda"
emitidos
pelas
administradoras colocarem em destaque os dados delas próprias
(deixando os dados dos inquilinos como mera informação adicional).
Além do mais, os inquilinos pagavam os aluguéis por meio de boleta
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

bancária; tais valores eram creditados em conta corrente das
administradoras; somente após isso é que essas depositavam os valores
na conta corrente do Sr. Andyara Rodrigues;
 os valores recebidos foram declarados, ainda que consignando as
imobiliárias como fontes pagadoras;
 Em relação ao lançamento envolvendo o inquilino Faro Comércio de
Serviços Ltda, houve a consideração das exclusões previstas no art. 50
do Decreto n° 3.000, de 1999, principalmente o desconto e a comissão
administrativa (da imobiliária).
 Em relação aos aluguéis de Cartonagem Lider Ltda e de Embalagens
Barbieri Ltda é necessário ressaltar que as 2 empresas funcionavam no
mesmo endereço e tinham como sócios pessoas da mesma família;
É o relatório.

VOTO
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/04/2011, e-fls. 70, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/05/2011, e-fls. 73, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Não consta nos autos o auto de infração que deu origem ao suposto crédito
tributário devido pela contribuinte, motivo pelo qual, faz-se necessário baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem anexe aos autos o auto de infração com os motivos de
fato e de direito que consubstanciaram a autuação.
Importante salientar que o processo deve estar devidamente instruído para que
o julgador profira decisão fundamentada, de forma a privilegiar o devido processo legal e o
direito de defesa do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital